Tribunal: TJDFT
Processo: 0717939-27.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0717939-27.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: DOMINGOS RONALDO DA COSTA D E S P A C H O V I S T O S. Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO J. SAFRA S/A contra a sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga na Ação de Busca e Apreensão n. 0717939-27.2021.8.07.0007, proposta pelo ora Apelante em desfavor de DOMINGOS RONALDO DA COSTA. O julgamento do recurso está incluído na pauta da 2a Sessão Ordinária Virtual – 4TCV (período de 09/02/23 a 16/02/23) (Num. 42096955). Por meio da petição de Num. 42445213, o Apelante requer o desentranhamento da petição Num. 42445212, dirigida a outro processo, e a “imediata BAIXA DA RESTRIÇÃO RENAJUD inserida sobre o veículo sub judice”, tendo em vista que, conforme consulta realizada junto ao DETRAN/DF, “ainda consta existência de restrição judicial decorrente do presente processo, acerca do veículo objeto desta demanda”. Contudo, nada há a justificar a apreciação do referido pleito no Plantão Judicial de 2a Instância. Isso porque a situação não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 3o do Ato Regimental 2, de 13/06/2017, deste Tribunal de Justiça, que regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição e estipula os casos que deverão ser apreciados pelo Plantonista. Confira-se, in verbis: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Com efeito, embora a demanda de origem consista em Ação de Busca e Apreensão regulada pelo Decreto-Lei no 911/69, não se identifica, no atual momento, situação de urgência inadiável apta a acarretar o perecimento do direito do Apelante e a exigir decisão em sede de plantão judicial, mormente porque não se trata propriamente da situação descrita no art. 3o do referido Decreto-Lei, sequer tendo ocorrido a busca e apreensão do veículo e a citação da parte Ré/Apelada. Ante o exposto, determino a normal conclusão da presente Apelação Cível ao Relator original do recurso, Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA. I. Atribuo à presente força de mandado. Brasília - DF, 26 de dezembro de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial